Tribunal: TJDFT
Processo: 0749538-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública. Evitar reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF que decretou a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos ocorridos, bem como se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, que justifique a concessão da medida pleiteada no presente writ. Assim, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção da sociedade de consumo no caso em análise.
6. O prazo regulamentar para a conclusão da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, podendo ser dilatado de acordo com as circunstâncias e demandas do processo.
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.